Tribunal: TJDFT
Processo: 0732638-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração só podem ser acatados diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Inviável falar em omissão se as questões suscitadas foram expressas e devidamente analisadas, de forma clara e objetiva.
3. Negou-se provimento ao recurso.